Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. LAVADORA. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE NOVA COMPRA SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO REALIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 43575153 a ID 43575156), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora que, em 04/01/2022, adquiriu junto a 1a ré (Carrefour) uma lavadora, no valor de R$ 1.574,44, parcelado em 6 vezes de R$ 262,40, iniciando o pagamento em janeiro/2022 e finalizando em junho/2022, por meio do cartão de crédito administrado pela 2a ré (Bradesco S/A). Aduziu que, em 31/03/2022, após ter pago 3 parcelas, a 1a ré cancelou a compra sem sua autorização e lançou novamente o valor total no cartão de crédito. Alegou ter tentado resolver o problema por diversas vezes, mas não obteve êxito, e ainda teve o seu nome indevidamente negativado. Requereu a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente nas faturas (R$ 3.148,88) e reparação por dano moral.
3. Recurso inominado (ID 43284792) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Nas razões recursais, a autora alega que o valor da segunda compra (R$ 1.574,44), lançado indevidamente em seu cartão de crédito, deveria ter sido estornado em sua conta bancária, visto que já havia pago 3 parcelas referente à primeira compra. Sustenta ser devida a restituição, em dobro, do valor inserido indevidamente na fatura, bem como a reparação por dano moral, em virtude da falha na prestação dos serviços (cancelamento da compra e novo lançamento sem sua autorização) e inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar as rés à repetição do indébito e reparação por dano moral.
5. É cediço que a aplicação do comando inserto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a cobrança indevida e o efetivo pagamento.
6. Na hipótese, foi realizado o estorno da quantia integral diretamente na fatura do cartão de crédito do mês de abril/2022, com vencimento em maio/2022 (ID 43284745), por conseguinte não houve qualquer pagamento em duplicidade que pudesse ensejar repetição de indébito, mas apenas descumprimento dos termos do contrato firmado.
7. Ademais, cumpre ressaltar que o cartão de crédito foi a modalidade de pagamento inicialmente elegida pela autora/recorrente para realizar a compra do produto, não havendo qualquer irregularidade do estorno realizado na fatura, pois a consumidora pagou apenas pelo produto que recebeu.
8. No tocante ao pleito de condenação em danos morais, o mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
9. Outrossim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. Por fim, para averiguar se efetivamente houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, com discriminação do valor e da data de inclusão da anotação no CPF do consumidor, o que não ocorreu na espécie.
11. Assim, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar danos psicológicos e/ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
12. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Sem honorários advocatícios, antes a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.